Tribunal: TJDFT
Processo: 0732871-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732871-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DAS VIRGENS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JOSÉ ANTONIO DAS VIRGENS contra decisão que, no cumprimento de sentença ajuizado em face do DISTRITO FEDERAL, acolheu em parte a exceção de pré-executividade formulada pelo executado para reconhecer o excesso de execução. O agravante alega, em síntese, que o direito ao recebimento do auxílio-alimentação é devido desde janeiro/1996 (data da supressão) até o dia em que foi efetivamente restabelecido, o que ocorreu somente em maio/2022, sob pena de violação à coisa julgada. Depois, os únicos fatos controvertidos se referem ao período executivo e ao índice de correção monetária, de maneira que é possível o prosseguimento da execução quanto à parte incontroversa, visto que a impugnação é parcial. Requer a antecipação da tutela recursal para afastar a limitação temporal, bem como o prosseguimento da execução pelo valor total da dívida, ou pela incontroversa TR, incluída a expedição e pagamento dos requisitórios cabíveis. Preparo efetivado. DECIDO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Trata-se de cumprimento individual de ação coletiva n° 32159/97, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em que foram expedidos requisição de pagamento de pequeno valor, ID 157090358, e precatório, ID 159192170, com base na planilha apresentada pelo autor (ID 139794846), em razão da ausência de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 152083887). No ID 158674715, o réu apresentou apresentou exceção de pré-executividade ao cumprimento de sentença, alegando, em síntese, excesso de execução equívoco quanto ao marco temporal estabelecido no título. O autor manifestou-se sobre a referida peça (ID 159841791). É o relatório. Decido. Cuida-se de exceção de pré-executividade com alegação de violação à coisa julgada. O incidente manejado pelo réu só é cabível para questões de ordem pública não se sujeitando a preclusão. No presente caso, considerando que se trata da verbas públicas, recebo o presente incidente e passo à análise dos fundamentos arguidos pelo réu. Alega o réu que, quanto ao período devido, o termo final deve corresponder àquele constante do título executivo. Os autores, por sua vez, afirmam que deve corresponder à data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. A razão assiste ao réu, pois verifica-se da sentença que foi estabelecido que o pagamento do benefício seria devido da data da supressão até o efetivo restabelecimento. Contudo, o Tribunal de Justiça, em grau de recurso, determinou a limitação à data da impetração do mandado de segurança, que ocorreu em 28/4/1997. Dessa forma, ocorre a limitação temporal alegada pelo réu. Sustenta o réu, ainda, a existência de excesso de execução, pois os autores utilizaram índice de correção monetária diverso daquele constante expressamente no título judicial, já transitada em julgado. Já os autores afirmaram que o título executivo fixou o IPCA-E como índice aplicável ao cálculo. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou tese no tema 733 de que deve ser observada a coisa julgada e, mesmo que seja firmada posteriormente tese em sentido diverso, essa não se aplica automaticamente e há necessidade de desconstituição específica da coisa julgada. Efetivamente o que faz coisa julgada é o dispositivo da decisão judicial e os encargos moratórios nele estão inseridos, portanto, deveria ser observada a coisa julgada, que neste caso, estabeleceu a TR. Todavia, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e também o Superior Tribunal de Justiça, em diversos casos distintos, vêm decidindo em sentido diverso, determinando a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária por entenderem que não há violação à coisa julgada por se tratar de obrigação de trato sucessivo e a correção monetária ser verba acessória. (...) Assim, em que pese entendimento contrário desta Juíza de que a alteração do índice de correção monetária necessitaria de ação rescisória prévia com este objetivo, tendo em vista os inúmeros julgados de cortes superiores determinando a aplicação do IPCA-E, este índice deverá ser utilizado para a correção monetária até 08/12/2021, quando então deverá ser aplicada a Taxa Selic, tendo em vista a vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, pois em que pese a alegada inconstitucionalidade da norma pretendida pelo autora, esta encontra-se vigente e deve, portanto, ser aplicada. Dessa forma, verifica-se que o autor não apresentou o valor correto devido, razão pela qual os autos deverão ser remetidos à Contadoria Judicial. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO, EM PARTE, a presente exceção de pré-executividade, para reconhecer a limitação temporal até 28/04/1997. Sem honorários. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que esta realize o cálculo dos valores devidos, observando: 1) a data de apresentação do presente cumprimento de sentença (14/10/2022); 2) o IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa Selic no período em diante, 3) a limitação temporal a 28/04/1997, conforme decisões acima referidas. Em razão da possível alteração dos valores expedidos, determino a suspensão da RPV expedida no ID 157090358. Apresentados os cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, retornem os autos conclusos. Pois bem. Em sede de cognição sumária, própria do exame da liminar em agravo de instrumento, verifica-se que não estão presentes em parte os requisitos que autorizam a concessão da liminar pleiteada. Isto porque, em relação aos limites do título executivo, imperioso considerar que na ação coletiva no 32.159/97, a condenação foi restrita ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/97. Assim sendo, não pode prevalecer a pretensão de que seja estabelecido o período de dívida entre janeiro de 1996 a abril de 2002, tendo em vista que, nos termos da sentença e do acórdão exequente, não são devidos os benefícios não abarcados pelo aludido mandado de segurança. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO DE ALIMENTAÇÃO. SINDIRETA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. (...) 3. Em relação aos limites do título executivo, imperioso considerar que na ação coletiva no 32.159/97, a condenação foi restrita ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/97. Não merece prosperar o pedido de reconhecimento do período de dívida entre janeiro de 1996 a abril de 2002, tendo em vista que, nos termos da sentença e do acórdão exequente, não são devidos os benefícios não abarcados pelo aludido mandado de segurança. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso.”(Acórdão 1702954, 07045043620238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no PJe: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao prosseguimento da execução pela parcela incontroversa, revela-se razoável obstar a expedição dos requisitórios, pelo menos até que a questão seja apreciada pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator